Tribunal: TJSP
Processo: 2244726-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária deduzido pela autora – Insurgência da interessada – Alegação de incapacidade financeira para custear as despesas do processo – Parcial cabimento – Elevado valor dado à causa (R$677.224,00) que, aliado aos documentos trazidos pela autora/agravante, autorizam o deferimento da gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária deduzido pela autora – Insurgência da interessada – Alegação de incapacidade financeira para custear as despesas do processo – Parcial cabimento – Elevado valor dado à causa (R$677.224,00) que, aliado aos documentos trazidos pela autora/agravante, autorizam o deferimento da gratuidade apenas quanto ao recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 98, §5o, do CPC - Decisão reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.